Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. VEÍCULO ALIENADO ANTES DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOVO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
1. É válida, para fins de comprovação da alienação do veículo, a apresentação das vias do contrato particular de compra e venda assinadas, isoladamente, pelo vendedor e comprador, com firmas reconhecidas.
2. Constatado que o antigo proprietário comprovou a alienação do veículo em data muito anterior à do acidente de trânsito, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida imperativa, assim como a condenação do adquirente de forma solidária, em conjunto com o motorista do veículo em questão, pelos danos materiais e morais suportados pela parte autora.
3. Para a fixação da indenização por danos morais o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
4. Na hipótese, o magistrado de origem, levando em consideração a intensidade do sofrimento da vítima, o fato de o primeiro réu não haver prestado socorro, bem como as lesões e sequelas sofridas de forma permanente pela parte autora, arbitrou quantum indenizatório suficiente a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atendeu ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.
5. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação da parte ré conhecida e provida.